Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 474/CNJ. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECAMBIAMENTO. PROVIDÊNCIA DOS JUÍZOS DA VEP/DF E DA VARA REGIONAL DE EXECUÇÃO PENAL DE MOSSORÓ/RN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pesem as diretrizes contidas na Resolução 474 do CNJ, no Distrito Federal, não é necessária a intimação do apenado previamente à expedição de mandado de prisão para ser dado início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, haja vista a existência de estabelecimento prisional adequado para tanto.
2. O direito do apenado de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar foi resguardado, pois os Juízos da VEP/DF e da 3a Vara Regional de Execução Penal de Mossoró/RN já providenciaram o recambiamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.